Tribunal: TJPA
Processo: 0067796-95.2015.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0067796-95.2015.8.14.0008

APELANTE: ALAINOR CRISTIAN DA SILVA ROCHA

APELANTE/APELADO: WALLACY RAYLAN DE OLIVEIRA RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO NA FORMA TENTADA. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL REJEITADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática de roubo majorado na forma tentada (art. 157, § 2º, II c/c art. 14, II, do Código Penal), fixando pena de 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, inicialmente em regime semiaberto, e ao pagamento de 80 (oitenta) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

2. O crime consistiu na tentativa de subtração de motocicleta e celular mediante grave ameaça com uso de facas, frustrada pela reação da vítima e ação policial imediata. O réu foi reconhecido pela vítima, preso em flagrante e confessou na fase policial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em: (i) saber se houve nulidade no reconhecimento pessoal do réu; (ii) saber se há provas suficientes para manter a condenação; (iii) analisar a legalidade e proporcionalidade da dosimetria da pena, com especial atenção à negativação de vetoriais, aplicação de causa de aumento e de diminuição, bem como à fixação da pena de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O reconhecimento pessoal realizado sem o rigor formal do art. 226 do CPP não acarreta nulidade quando corroborado por outros elementos de prova, como depoimentos coerentes da vítima e testemunha, além da confissão extrajudicial.

5. A materialidade e autoria restaram suficientemente comprovadas pela palavra firme da vítima em juízo, depoimento do policial militar que efetuou a prisão e reconhecimento dos acusados.

6. A absolvição não se justifica, ante a inexistência de dúvida razoável sobre a prática do crime.

7. Na dosimetria, foram afastadas duas vetoriais negativadas indevidamente (personalidade e motivos do crime), mantendo-se apenas as circunstâncias do delito como desfavoráveis. Pena-base reduzida para 04 anos e 06 meses de reclusão.

8. Mantida a causa de aumento do concurso de agentes (art. 157, § 2º, II, CP) e a causa de diminuição pela tentativa (art. 14, II, CP), resultando na pena definitiva de 04 anos de reclusão e 14 dias-multa, mantido o regime semiaberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido, apenas para redimensionar a pena.

Tese de julgamento: 1. A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP no reconhecimento pessoal não gera nulidade quando existirem provas independentes e suficientes que confirmem a autoria. 2. A condenação por tentativa de roubo majorado pode ser mantida com base em prova testemunhal harmônica e confissão extrajudicial, mesmo diante de reconhecimento pessoal informal. 3. A personalidade e os motivos do crime não podem ser considerados desfavoráveis com base em ações penais em curso ou fundamentação genérica.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II; 157, § 2º, II; CPP, art. 226.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

40ª Sessão ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos onze dias e finalizada aos dezoito dias do mês de dezembro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 11 de dezembro de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelos réus ALAINOR CRISTIAN DA SILVA ROCHA, em face de sentença exarada pelo Juiz da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA, que o condenou pelo crime previsto no art. 157, § 2º, II c/c art. 14, II do Código Penal Brasileiro, à pena de 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, inicialmente em regime semiaberto, e ao pagamento de 80 (oitenta) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Narra a denúncia que:

“(...) no dia 18 de agosto de 2015, por volta das 14:30hs, em via pública, na Rua ao Lado do Hotel Equinócios, próximo ao Igarapé do Burajuba, bairro Vila dos Cabanos - Barcarena/PA, os acusados ALAINOR CRISTIAN DA SILVA ROCHA E WALLACY RAYLAN OLIVEIRA RIBEIRO, tentaram subtrair a motocicleta e o celular de LUCINETE VASCONCELOS DE SOUZA, mediante grave ameaça exercida com emprego de facas.

Apurou-se que a vítima dirigia sua motocicleta no local em questão, quando foi surpreendida pelos denunciados, gritando para que esta parasse, com facas em punho. Ocorre que a vítima acelerou e deslocou-se para a Delegacia de Polícia da Vila dos Cabanos, para relatar a situação.

Por fim, a guarnição da polícia militar se dirigiu ao local indicado pela vítima e identificou os acusados, por meio das características fornecidas por ela, de modo que os réus foram conduzidos para DEPOL, onde foram reconhecidos e confessaram a prática do crime. (...)”

Em razões recursais (ID 30010748), a defesa pugna, preliminarmente, pela nulidade do reconhecimento pessoal.

No mérito, almeja a absolvição por inexistência de provas da autoria e materialidade.

Por fim, requer a reforma da dosimetria da pena para que seja aplicado o quantum de 1/8 na pena-base. O afastamento da causa de aumento de pena prevista no inciso I do §2º do art. 157 do Código Penal ou modificação do quantum.

Suplica pela reavaliação do quantum de diminuição da pena em razão da tentativa e, por fim, a isenção da pena de dias-multa.

Em contrarrazões (Id 30010750), o Ministério Público manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso de Apelação interposto.

Nesta Superior Instância, a Douta Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, pronuncia-se pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO da presente APELAÇÃO, interposta em prol de Alainor Cristian da Silva Rocha.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em Pauta em Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Preliminar.

1.1. Da nulidade do reconhecimento pessoal.

A defesa pugna, preliminarmente, pela nulidade do reconhecimento pessoal.

Contudo, é entendimento consolidado que o reconhecimento irregular não enseja nulidade absoluta quando corroborado por outros elementos probatórios robustos e harmônicos, o que é precisamente o caso dos autos.

O depoimento da vítima Lucinete Vasconcelos de Souza, sob o crivo do contraditório, foram claros, firmes e coerentes ao confirmar a autoria do delito. A ofendida disse: “que conseguiu visualizar os rapazes, que foi a delegacia e os policiais seguiram em diligencias e foram presos, que quando os réus chegaram na delegacia, reconheceu os réus na delegacia, que reconheceu os réus pela roupa e pelo cabelo”.

Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacifica o entendimento de que o reconhecimento realizado em conformidade com as diretrizes do contraditório e da ampla defesa é válido, mesmo que formalidades do artigo 226 do CPP não sejam rigorosamente observadas.

Nesse sentido:

"DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROVAS INDEPENDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso especial, fundamentada na Súmula n. 568 do STJ, mantendo a condenação do agravante com base em provas independentes da autoria delitiva, apesar da inobservância do artigo 226 do CPP no reconhecimento fotográfico.

II. Questão em discussão2. A questão em discussão consiste em saber se a condenação pode ser mantida com base em provas independentes, mesmo quando o reconhecimento fotográfico realizado na fase policial não observou o artigo 226 do CPP.

III. Razões de decidir3. O Tribunal de origem concluiu pela existência de provas independentes e suficientes para embasar a condenação, destacando a descrição feita pela vítima antes do reconhecimento fotográfico e os depoimentos prestados em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

4. A palavra da vítima, corroborada por outras provas produzidas durante a instrução processual, foi considerada suficiente para confirmar a autoria delitiva, não havendo contaminação das provas.

IV. Dispositivo e tese5. Agravo desprovido.

Tese de julgamento: "A condenação pode ser mantida com base em provas independentes, mesmo quando o reconhecimento fotográfico realizado na fase policial não observou o artigo 226 do CPP, desde que existam outras provas suficientes e independentes que confirmem a autoria delitiva".

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 226; RISTJ, art. 255, § 4º, inciso II. Jurisprudência relevante citada: Súmula n. 568, STJ. (AgRg no REsp n. 2.056.394/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJe de 11/12/2024.)" destaquei.

Inviável, portanto, se acolher o pleito defensivo.

2. Mérito.

2.1. Da almejada absolvição.

No mérito, almeja a absolvição por inexistência de provas da autoria e materialidade.

A tese de insuficiência probatória também não merece prosperar.

A autoria e a materialidade delitivas restaram amplamente demonstradas.

A vítima relatou como se deram os fatos. Veja-se:

A vítima em juízo relatou que estava numa moto e ao se aproximar da ponte, avistou dois rapazes, e depois apareceu um terceiro com um terçado, mas acelerou e nada levaram, que conseguiu visualizar os rapazes, que foi a delegacia e os policiais seguiram em diligencias e foram presos, que quando os réus chegaram na delegacia, reconheceu os réus na delegacia, que reconheceu os réus pela roupa e pelo cabelo.

A testemunha Fabio Pereira relatou que é policial militar, que participou das diligencias que prenderam os réus, que soube pela própria vítima que minutos atrás e que dois rapazes que próximo ao igarapé e relatou a ocorrência, que seguiram ao local, que não chegaram a levar nada, que a vítima deu as características dos réus, que foram em diligencias e encontraram os réus na lombada em que aconteceu o assalto, que fizeram abordagem, que foi encontrada a faca.

Os réus foram presos em flagrante e confessaram os fatos na delegacia. Em juízo os réus permaneceram em silencio.

Os depoimentos colhidos possuem elevado valor probatório nos crimes contra o patrimônio, sobretudo quando prestados de forma harmônica e coerente com os demais elementos dos autos.

É importante destacar que, segundo entendimento do STJ, nos crimes patrimoniais, o depoimento da vítima é elemento suficiente para embasar a condenação, desde que corroborado por outros meios de prova, como ocorre no presente caso. No mesmo sentido, colaciono recente julgado do STJ:

"DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. HABEAS CORPUS. RECONHECIMENTO PESSOAL CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. INVIABILIDADE DO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. NÃO CONHECIMENTO. I. CASO EM EXAME

1.Habeas corpus impetrado com o objetivo de anular a condenação do paciente pelo crime de roubo (art. 157, § 2º, VII, do Código Penal), com alegação de nulidade no reconhecimento pessoal realizado sem a observância do procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal (CPP), e pedido de absolvição por ausência de provas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) verificar se a inobservância do art. 226 do CPP no reconhecimento pessoal gera nulidade; (ii) determinar se há provas suficientes para a condenação do paciente, além do reconhecimento realizado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, salvo quando há flagrante ilegalidade que gere constrangimento ilegal, o que não se verifica no caso concreto.

4.O reconhecimento realizado sem a observância do art. 226 do CPP não acarreta nulidade quando corroborado por outras provas, especialmente o reconhecimento presencial da vítima em juízo e testemunhos que confirmam a autoria.

5.A palavra da vítima, em crimes contra o patrimônio, possui especial relevância probatória, principalmente quando confirmada em juízo e corroborada por outras testemunhas, como no presente caso.

6.A revisão de provas para reanalisar a condenação exigiria o aprofundamento no exame de fatos e provas, procedimento incompatível com a via estreita do habeas corpus. IV. DISPOSITIVO

7.Habeas corpus não conhecido. (HC n. 782.267/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJe de 17/12/2024.)" destaquei

Conclui-se, portanto, que absolvição não se sustenta diante do quadro probatório apresentado. Os depoimentos da vítima, acrescido do depoimento da testemunha , somados à prisão do réu e seu comparsa logo após o cometimento do crime e ao reconhecimento do apelante, configuram prova suficiente para a condenação, não se verificando dúvidas razoáveis que autorizem a aplicação do princípio in dubio pro reo.

2.2. Da reforma da dosimetria.

Por fim, requer a reforma da dosimetria da pena para que seja aplicado o quantum de 1/8 na pena-base. O afastamento da causa de aumento de pena prevista no inciso I do §2º do art. 157 do Código Penal ou modificação do quantum.

Suplica pela reavaliação do quantum de diminuição da pena em razão da tentativa e, por fim, a isenção da pena de dias-multa.

Colaciono dosimetria da pena exarada pelo Magistrado a quo:

“(...) O réu apresenta culpabilidade comum ao tipo penal; não possui antecedentes criminais; a personalidade desvirtuada considerando o modus operandi e os vários processos em que responde na época dos fatos, continuou a delinquir; os motivos, vontade livre e consciente de obter indevida vantagem econômica em detrimento de outrem, são desfavoráveis; as circunstâncias são reprováveis, pois houve ameaça a vítima com arma branca; a consequência não é grave, uma vez que a res não foi levada e ainda não vislumbro qualquer contribuição da vítima para o evento criminoso.

Em vista dessas circunstâncias, que em sua maioria são desfavoráveis, fixo ao réu a pena base acima do mínimo legal, pelo que a fixo em 05 (cinco) anos de reclusão 120 (cento e vinte) dias-multa, estes fixados unitariamente em valor equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.

Não há atenuantes ou agravantes.

Há uma causa de aumento de pena, pelo que aumento de 1/3, resultando em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de recluso e 160 dias-multa.

Em razão da tentativa, diminuo de 1/3, resultando em 4 anos, 5 meses e 10 dias de recluso, e 80 dias-multa o que torno em concreto e definitiva.

Deixo de realizar a detração da pena em razão de no haver certidão nos autos, remetendo a Vara de execução.

Concedo o direito de apelar em liberdade (...)”.

O Magistrado a quo, na 1ª fase da dosimetria, reconheceu como desfavoráveis a personalidade, motivos do crime e circunstâncias do crime, aplicando a pena em 05 (cinco) anos de reclusão e o pagamento de 120 (cento e vinte) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Contudo, vejo que apenas as circunstâncias judiciais da personalidade e dos motivos do crime devem ser modificadas.

Explico:

O Superior Tribunal de Justiça há muito já decidiu que ações penais em curso não devem ser utilizadas para negativar as vetoriais dos antecedentes, da personalidade e da conduta social, motivo pelo qual tenho como neutra a personalidade do réu.

Quanto aos motivos do crime, é incabível a utilização de fundamentação genérica para negativar a referida vetorial, a qual também torno neutra.

Dessa maneira, na 1ª fase da dosimetria, mantenho apenas negativa a vetorial das circunstâncias do crime, redimensiono a pena-base para 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e o pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Na 2ª fase da dosimetria, inexistem agravantes ou atenuantes, portanto, fixo a pena intermediária em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e o pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Já na 3ª fase da dosimetria, mantenho a causa de aumento do concurso de agentes no patamar de 1/3, restando a pena em 06 (seis) anos de reclusão e o pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa.

Há ainda, a causa de diminuição de pena pela tentativa, que mantenho o quantum de 1/3, restando, assim, a pena concreta, definitiva e final em 04 (quatro) anos de reclusão e o pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Mantenho o regime inicial semiaberto.

Em caso de detração, esta deve ser realizada pelo Juízo da Vara de Execuções.

Ante o exposto, conheço do presente recurso, rejeito a preliminar suscitada e, no mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO, para redimensionar a pena fixando-a em 04 (quatro) anos de reclusão, inicialmente em regime semiaberto e o pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa, 11 de dezembro de 2025.

DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/12/2025